Tribunal: TCU
Processo: 007.466/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4531/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.466/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Leonardo Soares de Assis Pinto (XXX.433.271-XX); Douglas Felix Nunes Candido (XXX.402.921-XX); Everton Luiz Cibulski de Oliveira (XXX.726.151-XX); Gabriel Luz Ferreira (XXX.728.726-XX); Gabriela de Oliveira Gomes (XXX.253.881-XX); Hiago Alves Santos Vasconcelos (XXX.158.301-XX); Hugo Henrique Esteves Gomes (XXX.278.201-XX); Jaqueline Alves de Lima (XXX.109.061-XX); Jose do Nascimento Silva (XXX.278.312-XX); Salomao Pereira Fe Filho (XXX.759.043-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.